Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 9, caput, e 10, combinados, por analogia, com o artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pela agravada em suas contrarrazões ao recurso (ID 26614325). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora